Tribunal: STF
Processo: RE 1379275
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    André Silva de Bittencourt interpõe recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. EXTINÇÃO NA ORIGEM (ARTS. 330, III, E 485, VI, AMBOS DO CPC). RECLAMO AUTORAL. 



    INTERESSE DE AGIR. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA SEM A SUCESSIVA CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO INDISPENSÁVEL. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUSPENSO HÁ MAIS DE 5 ANOS. ENTENDIMENTO DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, EM INTERPRETAÇÃO À ORIENTAÇÃO EMANADA DO TEMA N. 350 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. 



    Consoante uniformização de entendimento em deliberação do Grupo de Câmaras de Direito Público, reunido em sessão realizada na data de 14-10- 2020, ‘decorridos cinco anos da cessação do pagamento do auxílio-doença, o pedido judicial de sua conversão em auxílio-acidente depende de prévio requerimento administrativo’. 



    Na hipótese, houve a fluência de mais de 11 (onze) anos entre o último pagamento do auxílio-doença e a data de aforamento da demanda visando à implementação do auxílio-acidente, situação que impede o processamento da pretensão, pois forçoso submeter a enfermidade à apreciação da autarquia previdenciária. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Alega que a não conversão automática do benefício de auxílio-doença em auxílio-acidente implica indeferimento tácito do INSS à concessão do segundo benefício, afastando, portanto, a necessidade de formulação de novo pedido administrativo.



    Em atenção à tese formulada no Tema 350 da repercussão geral, a Presidência do TJSC determinou o retorno dos autos à 4ª Câmara julgadora para possível adequação. 



    Em juízo negativo de retratação, foi mantida a orientação firmada no acordão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RETORNO DO AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA N. 350 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    INTERESSE DE AGIR. ENTENDIMENTO DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO NO BOJO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N. 5004663-29.2021.8.24.0000 (TEMA N. 24). AÇÃO PROPOSTA APÓS PASSADOS MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO A QUO, DE INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FEITO EXTINTO, NA ORIGEM, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTES DA CITAÇÃO DO INSS. PROCEDIMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. 



    JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.”



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Esta Corte, no julgamento do RE 1.287.510, ao apreciar o Tema 1105 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento:



     “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à necessidade de requerimento administrativo, perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), considerado o entendimento firmado no RE 631.240 (Tema 350), como requisito para postular em juízo a concessão do benefício de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença acidentário”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente